Tribunal: TJSP
Processo: 2044714-16.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - CONDOMÍNIO - DESPESAS CONDOMINIAIS - Omissão e contradição - Matéria relativa à formalização da penhora e possibilidade de substituição do bem penhorado - Inocorrência - Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000812766
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 2044714-16.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante PAULO EDUARDO DE FREITAS ARRUDA, é embargado
CONDOMÍNIO EDIFICIO BARRA DO UNA.
ACORDAM, em 25a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
HUGO CREPALDI (Presidente sem voto), CARMEN LUCIA DA SILVA E
ALMEIDA SAMPAIO.
São Paulo, 1o de outubro de 2020.
CLAUDIO HAMILTON
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2044714-16.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 23.534
2
Embargos de Declaração Cível no 2044714-16.2020.8.26.0000/50000
Embargante: Paulo Eduardo de Freitas Arruda
Embargado: Condomínio Edificio Barra do Una
Comarca: São Paulo
Juíza: Melissa Bertolucci
VOTO 23.534
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA
-
CONDOMÍNIO
-
DESPESAS
CONDOMINIAIS - Omissão e contradição - Matéria
relativa à formalização da penhora e possibilidade de
substituição do bem penhorado - Inocorrência - Embargos
de declaração rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos por PAULO
EDUARDO DE FREITAS ARRUDA contra acórdão proferido nos autos do
Agravo de Instrumento no 2044714-16.2020.8.26.0000, em que é
agravante, sendo agravado CONDOMÍNIO EDIFÍCIO BARRA DO UNA,
alegando omissão e contradição, eis que sustenta que a penhora somente
poderia ser formalizada, nos termos do art. 838 do Código de Processo
Civil, após intimação dos anteriores proprietários do imóvel, fato que só
ocorreu em 19/07/2019.
Entende, assim, que o prazo para substituição do bem
penhorado passaria a fluir após o ato constritivo a ser levado a termo,
portanto, não estaria precluso.
Salienta ainda que a avaliação do imóvel deveria ser
determinada após a formalização da penhora, intimação do executado e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2044714-16.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 23.534
3
ultrapassado o prazo de dez dias previsto no art. 847 do Código de
Processo Civil.
É o relatório.
Não há omissão, contradição ou obscuridade no acórdão
embargado, na forma do art. 1022 do Código de Processo Civil.
O agravo de instrumento foi interposto contra a decisão
que, em fase de cumprimento de sentença, determinou a penhora sobre os
direitos incidentes sobre o imóvel que deu origem à dívida exigida pelo
condomínio embargado, com sua avaliação e alienação.
Ora, o acórdão embargado é bastante claro no sentido de
que a tese trazida pelo embargante não pode ser acolhida.
Por certo foi devidamente determinada a realização da
penhora a incidir sobre os direitos do embargante sobre o imóvel, bastando
apenas a sua formalização.
No que diz respeito ao pedido de substituição da penhora,
verificou-se que há decisão anterior onde restou reconhecida a
intempestividade desse pedido, a qual foi objeto de embargos de
declaração, sem que houvesse logrado a parte recorrer ao segundo grau.
Portanto, a questão está mesmo preclusa, não obstante
os argumentos tecidos neste recurso.
Em verdade, procura o embargante rediscutir a justiça da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2044714-16.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 23.534
4
decisão, o que não se afigura devido na presente via.
Como é de conhecimento “os embargos de declaração
não devem revestir-se de caráter infringente. A maior elasticidade que se
lhes reconhece, excepcionalmente, em casos de erro material evidente ou
de manifesta nulidade do acórdão (RTJ 89/548), não justifica, sob pena de
grave disfunção jurídico- processual dessa modalidade de recurso, a sua
inadequada utilização com o propósito de questionar a correção do julgado
e obter, em consequência, a desconstituição do ato decisório (RTJ
154/223)” (THEOTONIO NEGRÃO, “Código de Processo Civil e legislação
em vigor”, São Paulo: Saraiva, 38a edição, 2006, nota 6 ao art. 535, p. 658).
Posto isso, rejeitam-se os embargos declaratórios.
CLÁUDIO HAMILTON
Relator